Tribunal: TCU
Processo: 017.178/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração em face de deliberação prolatada em representação sobre possíveis irregularidades em concorrência que objetivou a contratação de uma agência de publicidade para prestar serviços técnicos, sob demanda, de publicidade e propaganda, comunicação digital, em todos os meios de comunicação, para apoio a atividades de Comunicação e Marketing.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela empresa Cálix Propaganda Ltda. em face do Acórdão 1624/2024-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal julgou parcialmente procedente representação por ela oferecida, indeferiu pedido de cautelar e expediu ciência ao Sebrae/RJ acerca de impropriedades e falhas identificadas na Concorrência 1/2024, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992. 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante.